Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-59.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009914-59.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS BORGES - CPF: 405.230.178-12 (RECORRENTE), MARCELO LEAL DA SILVA - CPF: 223.571.168-54 (ADVOGADO), FRANCIELI FAZAN GARCIA - CPF: 407.575.178-38 (ADVOGADO), MAYKON DAVID DA SILVA BARROS - CPF: 388.763.928-66 (ADVOGADO), GABRIELLA MURARI POSSETI - CPF: 421.740.948-60 (ADVOGADO), RENAN ANTON DEL MOURO - CPF: 341.114.488-28 (ADVOGADO), PEDRO CRIADO MORELLI - CPF: 448.936.778-37 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIO NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 031.734.241-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – PLEITEADA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE LIMITOU À DESCRIÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO, DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E À INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS INCIDENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESPEITADA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO PROMOVEU JUÍZO DE CERTEZA –
PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – VERSÕES DESTOANTES – EVENTUAL DÚVIDA DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM CABALMENTE O
ANIMUS NECANDI
– CONSUMAÇÃO IMPEDIDA PELA PRÓPRIA VÍTIMA – AUSENTE O JUÍZO DE CERTEZA – ANÁLISE DE MÉRITO APROFUNDADA DEVE SER REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
4. ALMEJADA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Estando a decisão de pronúncia comedida, cingindo-se a apontar a prova da existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem utilizar descrição de certeza dos fatos, mas de possibilidade, não há que se falar em excesso do uso da linguagem no
decisum
, afastando-se a nulidade pleiteada.

2. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e à míngua de comprovação inequívoca da ocorrência de legítima defesa ou da ausência do dolo de matar, incabível cogitar a absolvição sumária do recorrente, ou mesmo desclassificação da conduta, uma vez que a dúvida, em casos tais, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

4. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCELO MARTINS BORGES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARCELO MARTINS BORGES
em face da decisão de ID 89927631, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 0001690-90.2016.8.11.0044 – código 70104,
pronunciando

o ora recorrente pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em face da vítima
Claudio Nogueira de Morais
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, vistas no ID 89929454, e repetidas no ID 89929455, o recorrente, por sua Defesa técnica, suscita,
preliminarmente
, a anulação da decisão de pronúncia em virtude de
excesso de linguagem
.

No
meritum causae
, requer que seja o recorrente
absolvido sumariamente
, com espeque no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Ainda, caso não reconhecida a legítima defesa, pleiteia que a
desclassificação da conduta
para aquela do
artigo 129 do Código Penal, haja vista estar ausente o
animus necandi
na conduta perpetrada.

Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora
atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência, bem como da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que não teria se caracterizado no caso em tela.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis no ID 89929458, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 89929461.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 91769983, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR: NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MARCELO MARTINS BORGES
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa Técnica pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia em virtude de eloquência acusatória, decorrente do uso excessivo da linguagem durante a fundamentação, o que seria e vedado e poderia influenciar na análise dos jurados.

A decisão de pronúncia tem natureza processual declaratória, impondo-se ao órgão julgador apenas e tão somente proclamar a admissibilidade da acusação, limitando-se, à luz do comando inserto no § 1.º do artigo 413 do Código de Processo Penal, à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, com

especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena.

Aludida regra justifica-se para se evitar a eloquência acusatória decorrente do excesso de linguagem, que se caracteriza em uma análise exauriente, comportamento que poderia influenciar negativamente a decisão dos jurados. A toda evidência, pois, não há de se exigir que o juiz venha a repelir todas as teses defensivas, bastando que substancie o caminho percorrido que o levou a delinear o reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a presença das qualificadoras.

Para tanto, é suficiente que realize menções concisas, porém expressas, quanto à sua existência, como no vertente caso,

sob pena de indevida incursão na seara probatória e, consequentemente, usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o magistrado
a quo,
sem descurar de seu dever de fundamentação (artigo 93, IX, da Constituição Federal), não se absteve de valorar as provas carreadas ao caderno processual com atenção à materialidade, aos indícios de autoria e às circunstâncias

que qualificam o delito, limitando-se, ao contrário, a explicitá-las sob uma
fundamentação comedida
, estritamente necessária,
própria das decisões desse jaez
.

Sob este influxo, aliás, convém destacar que, de uma acurada análise da decisão, não se observa qualquer excerto em que o julgador se excede em sua função legal e aponta para qualquer juízo de certeza acerca responsabilidade criminal do réu.

Ao inverso, o que se demonstra à obviedade é que o magistrado
a quo
manteve o devido zelo ao tecer suas razões, obedecendo
mui
bem o preceito básico de equilíbrio entre a fundamentação mínima da pronúncia e o não exaurimento do seu mérito (ID 89927631 – Págs. 66/69), conforme se destaca nos seguintes trechos:

“
Como se vê, pelos depoimentos acima expostos, tenho que comprovada a materialidade delitiva do crime de homicídio tentado e a
presença de indícios de autoria
, de modo que o réu deve ser pronunciado.
”

“
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.
”

“
Quanto as qualificadoras que foram imputadas ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2º, incisos II e IV do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.
”

(ID 89927631 – Págs. 66/69, destaque nosso).

Desta feita, tem-se que a decisão de pronúncia atendeu bem à sua tarefa preceituada no artigo 413, § 1.º, do CPP, sem ofender de qualquer maneira seu dever de não exasperar a linguagem utilizada, afastando-se de toda a forma a possibilidade de influenciar o juízo de valoração do julgador natural da causa, qual seja o Conselho de Sentença, devendo a preliminar ser cabalmente afastada.

Diante disso,
rejeito a preliminar de excesso de linguagem
aventada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tece a peça acusatória que, no dia 12 de junho de 2016, por volta de 01h20min, no Parque de Exposição do Município de Paranatinga/MT, durante o evento denominado “Expopar – Rodeio”, com consciência da ilicitude do fato e com vontade,
imbuído de motivo fútil
, e
utilizando-se de meio que dificultou a reação da vítima
, o réu
MARCELO MARTINS BORGES

tentou matar

Claudio Nogueira de Morais
, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Detalha a exordial que a vítima e o recorrente, preteritamente, trabalhavam na denominada “Fazenda Dois Netos” e que, supostamente,
Cláudio
seria o responsável pela demissão do último.

Por essa motivação, o réu, no dia do fato, em momento anterior ao cometimento do crime, abordou a vítima no referido Parque de Exposições e questionou-o por que estaria comentando com terceiros referida versão e porque teria, em tese, pleiteado sua demissão do labor supra, o que gerou uma discussão entre ambos.

Momentos após, quando a vítima já se encontrava assistindo à apresentação de rodeio, o acusado
MARCELO
, utilizando-se de um canivete que portava consigo, surpreendeu-a, vindo a desferir-lhe um golpe com a arma branca, somente não concluindo seu objetivo homicida porque a própria vítima veio a se defender.

Ainda, descreve-se que as guarnições policiais que estavam presentes no evento realizaram a prisão em flagrante do réu, bem como a apreensão da arma branca utiliza no crime.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o magistrado do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, acolhendo a preensão acusatória, pronunciou
MARCELO MARTINS BORGES
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP [vítima
Claudio Nogueira De Morais
] (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
),
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, diante do que exsurge irresignado o recorrente.

I.

Das teses referentes à não submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
:

De acordo com as razões recursais, propõe a Defesa Técnica o acolhimento dos seguintes argumentos: a) que agiu o réu em legítima defesa, devendo este ser absolvido sumariamente; b) que, não sendo reconhecida a excludente de antijuridicidade, deve a conduta ser desclassificada para o delito do artigo 129 do Código Penal, por ausência de
animus necandi
; c) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras apontadas, por serem manifestamente improcedentes.

Pois bem, em que pese o labor defensivo, todas as teses acabam por esbarrar no mesmo impeditivo:
não há procedência manifesta na pretensa recursal
, enquanto, n’outro giro, a primeira fase do Juri adota um caráter meramente preliminar de análise probatória. De tal forma que, por escolha didática, permite-se analisar os argumentos defensivos em reunião no presente tópico.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório – ainda que diferido ou postergado – e da ampla defesa – e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Nesse contexto de
juízo de suspeita
, cumpre salientar que a decisão de pronúncia se encontra corretamente lastreada nos elementos obtidos.

De plano, verifica-se que há
materialidade delitiva
suficiente obtida a partir do exame de corpo de delito, realizado na vítima
Cláudio
, e que demonstra com claridade solar a ofensa à sua integridade corporal (ID 89927628 – Págs. 40/43).

Nesse mesmo contexto se situa a perícia realizada na suposta arma do crime, apreendida no contexto delitivo (ID 89927629 – Págs. 41/43).

No que tange aos
indícios suficientes da autoria delitiva
, foram amealhados, a partir da apuração policial e da instrução probatória, os elementos necessários a justificar a pronúncia no
judicium accusationis
.

O ofendido
Cláudio Nogueira de Morais
, ouvido na fase investigativa (ID 89927628 – Pág. 37), relatou que trabalhava com o recorrente
MARCELO
na fazenda “Dois Netos” e, na data do fato, eles tiveram uma discussão acerca das condições de demissão do último no labor mencionado.

Relata ainda que momentos após o desentendimento, quando o depoente já estava assistindo à apresentação de rodeio, ouviu um alerta de “
olha a faca
” e, virando-se para trás, deparou-se com o réu, ainda inconformado, empunhando um canivete vindo em sua direção. Na ocasião não conseguiu se desvencilhar do primeiro golpe, que atingiu seu abdômen, mas conseguiu defender-se dos demais, repelindo o injusto criminoso ao sacar também um canivete que detinha em sua posse.

Por sua vez, a testemunha
Reginaldo Balieiro Bonadio
, policial militar, narrou em juízo (ID 89927635) que fez o atendimento à ocorrência e, ao chegar ao local do fato, encontrou a vítima no chão, com ferimentos. Incontinenti, após colher informações com as pessoas que ali estavam acerca das características do autor, repassou-as a outro destacamento que também atendia ao evento, vindo a realizar a prisão do réu. Na ocasião, questionando o réu acerca dos fatos, obteve deste a confirmação que realmente efetuou o golpe com seu canivete e que a motivação seria uma desavença de trabalho originada anteriormente ao fato.

De modo similar, o policial militar
Moisés Arthur Silva Adelino
confirmou em juízo (ID 89927634) o teor de seu depoimento na esfera policial, recordando-se da ocorrência. Narrou que, na data do fato, foram informados por terceiros que houve uma briga no local mencionado e, ali chegando, encontrou a vítima com aparente ferimento de arma branca, já sentada no chão.

A testemunha afirmou, ainda, que as características do suspeito foram colhidas na ocasião e passadas às demais guarnições, permitindo assim a detenção do réu. De modo coerente com o depoimento anterior, o servidor público narrou ter ouvido o acusado, então suspeito, relatar que possuía uma desavença anterior com a vítima, oriunda de uma questão de trabalho, e, ainda, que o réu afirmou ter desferido um golpe na vítima, desfazendo-se logo após do canivete utilizado.

Finalmente, o policial militar
Victor Ramos de Castro
afirmou se recordar da ocorrência. Mencionou que a guarnição que compunha conseguiu fazer a detenção do suspeito ainda dentro do parque de exposições (local do fato) e que este informou, no momento da detenção, que ele e a vítima trabalhavam numa fazenda e que a desavença entre eles se originou em virtude de uma discussão acerca da qualidade do trabalho executado pelo réu na propriedade rural.

Interrogado na fase extrajudicial, o réu
MARCELO MARTINS BORGES
ressaltou ter havido uma discussão pretérita com a vítima
Cláudio
, no dia do ocorrido. Contudo, de modo um pouco diverso do narrado pelos policiais e pelo ofendido, o recorrente sustentou que, já no contexto da ação delitiva aqui em apuração, tiveram uma segunda discussão, a qual se intensificou. Naquele momento, a vítima veio a sacar seu canivete incialmente, de modo que o réu apenas sacou o seu para se defender. E, no desenrolar das ações, atingiu o ofendido em seu abdômen com a arma branca que portava.

Tal é o que se depreende do narrado em seu interrogatório (ID 89927628 – Pág. 21), considerado eventual erro de digitação do termo (que, ao que tudo indica, aparentemente confundiu o nome da vítima
Cláudio
com o do réu
MARCERLO
em alguns trechos).

O juiz togado teve espeque suficiente para cumprir adequadamente a tarefa de
apontar a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria
, exigidos pelo artigo 413, § 1.º, do CPP, atentando-se para o juízo de fundada suspeita da decisão de pronúncia. Ao mesmo tempo, não se depreende do conjunto probatório apresentado a certeza de inocência exigida para excluir da apreciação de mérito do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao juízo natural para julgamento da causa.

Quanto às teses defensivas propriamente ditas, tem-se o pleiteado reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, a fim de ser o réu sumariamente absolvido.

Alega-se nas razões recursais que, “
como já demonstrado, o acusado agiu em legítima defesa, tal como definida pelo art. 25, do Código Penal,
já que houve discussão e desavenças recíprocas anteriores
” (ID 89929455 – Pág. 09; destaque nosso).

Conforme é de trivial sabença, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nessa tessitura, tem-se que
a absolvição sumária pretendida pelo recorrente é excepcional
justamente porque, nos casos em que as hipóteses legais se revelam patentes, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado, à convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em plenário.

Por outro viés, se não se exigisse tal certeza, subtrair-se-ia, artificiosamente, a competência do Júri com a formação de coisa julgada, inviabilizando nova persecução pelos mesmos fatos, ainda que surgidas novas provas, conforme o princípio da vedação de revisão
pro societate.

Sendo assim, só se licencia a almejada
absolvição sumária
pelo reconhecimento da legítima defesa, como excludente de ilicitude, diante de sua comprovação inconteste, ou mais do que isso, de sua inequívoca certeza. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

No presente caso, a comprovação da
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
estão presentes e sequer foram questionados diretamente pela Defesa técnica, cuja irresignação, nesse ponto, restringe-se à alegação de que o acusado teria agido sob a égide da justificante.

Não obstante, examinando os autos, depreende-se que
as provas existentes no caderno processual, até o momento,
não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente ora invocada, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nessas situações, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a
antijuridicidade
, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Insta consignar, todavia, que tal excludente de ilicitude não incide nos casos em que a agressão for futura ou passada, uma vez que se exige que esteja acontecendo ou em vias de ocorrer. Além disso, a
moderação
nos meios utilizados pelo agente também é fundamental, porque, havendo uma irrazoável desproporção entre a agressão sofrida e a sua repulsa, o agente será responsabilizado pelo excesso.

Sobre a temática, Rogério Sanches Cunha leciona o seguinte:

“
Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de direito penal
: parte geral. São Paulo: Editora Juspodivm, p. 244).

Na hipótese dos autos, não há demonstração clara e manifesta que as “desavenças recíprocas” existiram de fato, ou que aconteceram no contexto da conduta apontada como criminosa, muito menos que foram graves o suficiente para serem repelidas com uma estocada de arma branca.

Como já narrado no início do tópico, o réu
MARCELO
menciona, em seu depoimento, a existência de uma
briga pretérita com a vítima

Cláudio
– momentos antes ao ocorrido. Já no contexto do fato tido como criminoso, os dois teriam promovido nova discussão, mais áspera, que se intensificou e culminou com a vítima supostamente sacando canivete que carregava, obrigando assim o réu a também sacar o seu para se defender.

N’outro giro, o ofendido apresentou versão
diametralmente oposta dos fatos
. Mencionou que realmente existiu uma discussão verbal pretérita entre ele o recorrente no dia do evento. Contudo, após tal desentendimento, foi assistir ao rodeio e somente então, de forma inesperada, foi surpreendido por
MARCELO
vindo ao seu encontro já empunhando um canivete.

Assim, segundo a versão trazida pela vítima, somente após o início da agressão por parte de
MARCELO
– agressão essa que ocasionou com a lesão descrita na perícia médica – o ofendido
Cláudio
teria sacado seu próprio canivete (ID 89927628 – Pág. 37).

Os depoimentos dos policiais militares não elucidam por completo a sucessão fática, haja vista que, de forma harmoniosa, relatam que não presenciaram o momento exato da agressão, mas obtiveram do réu a admissão que ele, de fato, empreendeu ação contra a vítima, sem distinguir, contudo, quem iniciou a contenda violenta.

Pois bem, do todo narrado é possível extrair mais de uma versão para a sucessão fática havida na cena do delito,
remanescendo nebulosidade quanto à ocorrência de prévia agressão injusta por parte do ofendido
.

Portanto, é certo que não há comprovação inequívoca da presença dos elementos caracterizadores da causa excludente de ilicitude aventada pela defesa, e, para que fosse acolhido o pedido de absolvição sumária, a legítima defesa invocada deveria estar demonstrada de plano, de forma induvidosa e segura, pelas provas produzidas em todo o bojo processual apurado.

Sendo assim, não se revela possível a almejada absolvição sumária, até porque, repita-se, na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Ao revés, prevalece nesta etapa processual que, havendo dúvida quanto à interpretação fática havida na cena de um crime doloso contra a vida, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a legítima defesa invocada pelo recorrente e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados, é de rigor render-se obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, submetendo-se a apreciação da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações da defesa poderão ser renovadas nos debates orais, no momento próprio, sendo ou não acolhidas pelos jurados.

Ultrapassada a divergência quanto à absolvição sumária, propõe a defesa, de forma subsidiária, a desclassificação da imputação de homicídio para o crime de lesão corporal, uma vez que a conduta estaria desprovida de
animus necandi
.

Na fase de pronúncia
, não deve o juiz togado se imiscuir profundamente nas razões e motivações criminais, analisando de forma exauriente o dolo contido na conduta do réu, sob pena de ferir de morte a competência constitucional atribuída à Corte Leiga; logo, basta apenas que o magistrado consiga delimitar os suficientes indícios de autoria de um crime doloso contra a vida atribuído ao réu.

É incontroversa, no caso, a percepção de que
MARCELO
foi o responsável pela ofensa à integridade corporal da vítima, fato esse extraído tanto da versão do próprio réu quanto da versão do ofendido. Nesse panorama, somente se sustentaria o acolhimento da tese recursal em análise, se fosse possível extrair a partir das provas a certeza cristalina de que o acusado deseja apenas e tão somente lesionar a vítima, circunstância que afastaria, de todo em todo, o dolo homicida da conduta a ele atribuída na denúncia.

No entanto, esse juízo de certeza não é extraído do conjunto probatório, havendo margem suficiente para se compreender que o acusado poderia ter agido com propósito de dar cabo à vida de seu desafeto, sobretudo porque
Cláudio
foi atingido por um golpe de canivete na região abdominal, sendo provado um ferimento capaz de provocar o resultado morte. Aliás, em suas declarações na fase extrajudicial, a vítima afirmou ter ouvido o réu lhe dizer que iria lhe matar.

Além disso, em princípio e em tese, não há elementos probatórios suficientes a apontarem que o ímpeto agressivo do recorrente cessou por livre vontade, ante a versão existente no sentido de que o réu somente interrompeu a contenda por ver a vítima também de posse de uma arma branca.

Destarte, na hipótese dos autos,
cabe ao Tribunal do Júri a conclusão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada
etc
.) indiquem razoavelmente que o acusado agiu com intenção de matar.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do tipo é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“
(...) 1.
Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. [...]. 4.
Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício.
[...] 2. Agravo regimental improvido.
”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1188384/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 22.05.2018. DJe 01.06.2018; destaques apostos).

N’outra vertente, de forma subsidiária aos demais argumentos, a Defesa Técnica postula o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo tratar-se de imputações de manifesta improcedência, dada a sucessão fática verificada na cena do delito, a demonstrar a existência de animosidade prévia entre o réu e a vítima e que esta não se surpreendeu com a conduta de ataque, pelos mesmos motivos.

Nesse sentido, alude que a mera existência de uma animosidade anterior entre os indivíduos, por si só, já impediria a caracterização do motivo fútil da conduta e afastaria a ideia de que a ação do réu dificultou a defesa da vítima. Acresce que o ofendido se municiou com sua própria arma branca e enfrentou o réu, não podendo falar-se em dificuldade em sua defesa.

As pretensões não merecem melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

Na hipótese discutida, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que o réu surpreendeu a vítima
Cláudio
pelas costas, enquanto este assistia desavisadamente à apresentação de rodeio, impossibilitando-o de qualquer forma de defesa.

Ainda na denúncia, propõe o acusador ser fútil a motivação do crime porque o réu estava inconformado com a vítima comentando com terceiros que era o responsável por sua demissão, o que ocasionou a discussão narrada.

Ao pronunciar o acusado, o magistrado
a quo
manteve a imputação das qualificadoras, ao fundamento de que os elementos de cognição amealhados permitiriam a dedução proposta pela acusação e que, não haveria cabal improcedência em tais imputações (ID 89927631 – Pág. 68).

No que concerne ao
recurso que dificulte a defesa do ofendido no homicídio
, Cleber Masson ensina o seguinte:

“
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc.

Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou
ao menos dificultando-lhe a reação
. É a presença do elemento subjetivo abrangente.
”
(MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 38; destaques apostos).

Conforme delimitado anteriormente na análise acerca da legítima defesa, não há elemento robusto para determinar se o ofendido
Cláudio
foi atacado de surpresa, ou quando já se encontrava em contenda física com
MARCELO
, indigitado como seu agressor.

Ao tempo em que o primeiro aduz que estava de costas assistindo à apresentação de rodeio, sendo surpreendido pelo recorrente já de posse da arma branca, este último propõe a versão que ambos iniciaram uma nova discussão, vindo a descambar no desfecho sangrento.

Logo, o que se observa é que existem nos autos elementos antagônicos acerca das circunstâncias que envolvem o delito, sendo a percepção da delimitação fática objeto de interpretação dos jurados, sobretudo quanto à possibilidade de defesa ou não pelo ofendido na cena do crime.

Tal-qualmente, não se pode falar em afastamento da motivação fútil do delito, tendo em evidência a indicação dos autos que ao menos uma discussão os envolvidos tiveram, e que esta foi motivada por uma desavença de trabalho, que teria causado a dispensa de
MARCELO
no seu último labor como vaqueiro.

André Stefam e Vitor Eduardo Rios Gonçalves assim discorrem acerca da motivação fútil:

“
É o motivo pequeno, insignificante, ou seja, deve ser reconhecido quando houver total falta de proporção entre o ato homicida e sua causa. Já se reconheceu essa qualificadora quando o pai matou o filho porque este chorava, quando o marido matou a esposa em razão de ter feito um almoço muito simples em dia que iria receber amigos em casa, quando o motorista matou o fiscal de trânsito em razão da multa aplicada, quando o patrão matou o empregado por erro na prestação do serviço, ou, ainda, em homicídio contra dono de bar que se recusou a servir mais uma dose de bebida, ou porque ouviu comentário jocoso em relação ao seu time de futebol etc.
” (ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal esquematizado
. São Paulo: Saraiva).

O mestre Luiz Régis Prado, por sua vez, assim leciona acerca da futilidade em análise:

“Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético
.” (PRADO, Luiz Regis,
et al
.
Curso de direito penal brasileiro
. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

Portanto, não é possível fazer neste momento uma cabal dissociação entre a ação cometida e a futilidade de sua motivação, uma vez que não é possível depreender claramente se o suposto crime foi cometido em virtude direta do desentendimento do momento, ou sob o teto de uma retribuição posterior, real ou imaginária, acerca das causas da demissão do réu em seu labor na fazenda “Dois Netos”.

Logo, se a motivação fútil e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não são imputações manifestamente improcedentes, absurdas ou teratológicas e, ao contrário, encontram certo respaldo em uma das versões apresentadas, razão não assiste à pretensão defensiva de excluí-las, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Demais disso, ao que se depreende, a pronúncia das qualificadoras fora proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões e amparadas exatamente no entendimento jurisprudencial desta Corte, já citado alhures, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença das qualificadoras descritas nos artigos 121, § 2.º, inciso II e inciso IV, do Código Penal, serem aquilatadas pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARCELO MARTINS BORGES
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.º 0001690-90.2016.8.11.0044 – código 70104.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021